Tribunal: STF
Processo: HC 91688
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-14
Data de publicação: 2007-08-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM.
   INOCORRÊNCIA.
A pena agravada pela reincidência não configura
   bis in idem. O recrudescimento da pena imposta ao paciente
   resulta de sua opção por continuar a delinqüir.
Ordem denegada.